Tribunal: CARF
Processo: 10510.730359/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.730359/2019-27
ACÓRDÃO
2004-000.227 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
REGIMENTO INTERNO DO CARF. COMPETÊNCIA COLEGIADO. AFERIÇÃO
TEMPESTITIVIDADE. PRELIMINAR.
Havendo apresentação de preliminar de tempestividade recursal, cabe ao
colegiado apreciá-la, em observância ao disposto na parte final do inc. XV
do art. 59 do RICARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO
No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do
Decreto no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da
decisão da primeira instância, para interposição de recurso. Findo o
trintídio legal, não há de se conhecer do recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO
No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do
Decreto no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da
decisão da primeira instância, para interposição de recurso. Findo o
trintídio legal, não há de se conhecer do recurso.
DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ELETRÔNICO E POSTAL. INTELIGÊNCIA DO
§4o DO ART. 23 DO DECRETO No 70.235/72.
A interpretação literal do § 4o do art. 23 do Decreto no 70.235/72,
mormente em atenção à conjunção coordenativa ativa utilizada, deixa
claro que, para fins de intimação, poderá ser utilizado tanto a via postal,
quanto a via eletrônica, desde que autorizada pelo sujeito passivo.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.227 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.730359/2019-27
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
GINASTICA contra o acórdão, proferido pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08, que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se os dois
autos de infração lavrados para fins de exigência de contribuição previdenciária patronal incidente
sobre a remuneração de contribuintes individuais atletas e não atletas, em relação a fatos
geradores ocorridos no período de 01/01/2015 a 31/12/2015.
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 14/21),
[a] Confederação Brasileira de Ginástica é uma associação de caráter desportivo
e congrega as Federações Estaduais de Ginástica filiadas. Comparativo realizado
entre o montante pago a título de “Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício - Código 0588” declarado em DIRF pela CBG e a remuneração paga
ou devida a segurados declarada em GFIP, constatou-se um montante pago e
quantitativo de beneficiários bastante superior em DIRF.
Mediante análise da documentação e dos esclarecimentos prestados pela CBG,
constatou-se que estas verbas não declaradas em GFIP referem-se a árbitros,
atletas, fisioterapeutas, técnicos e outros profissionais que atuam no âmbito da
Confederação.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.227 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.730359/2019-27
3
Proceder-se-á a seguir à análise das verbas auferidas pelos atletas e não
declaradas em GFIP. No que se refere aos outros profissionais, é desnecessária
uma análise mais detida, vez que a contrapartida aos serviços prestados à CBG
caracteriza-se como remuneração, sujeita portanto à cobrança da respectiva
contribuição previdenciária e não declarada em GFIP.
Através da documentação apresentada, verificou-se que os atletas auferem
rendimentos através basicamente de três formas:
- Patrocínio da Caixa Econômica Federal;
- Remuneração adicional paga pela CBG, aparentemente em decorrência do
atingimento de resultados;
- Verba denominada “Ajuda de Custo” ou “bolsa”.
(...)
4.2 REMUNERAÇÃO ADICIONAL
Mediante planilha encaminhada pela CBG, constatou-se que alguns atletas
perceberam pontualmente verbas não especificadas. A Lei 8212/1991 elenca as
verbas que não integram o salário de contribuição para fins de contribuição
previdenciária. Esta remuneração paga pela CBG não se enquadra dentre estas
hipóteses, integrando portanto a base de cálculo da contribuição previdenciária.
4.3 VERBA DENOMINADA “AJUDA DE CUSTO” OU “BOLSA”
4.3.1 Em resposta a Intimação Fiscal, a CBG, através de documento datado de
02/10/2019, afirma em síntese que o contrato firmado com atletas visa a
concessão de bolsa, mecanismo de incentivo material a atleta não profissional,
em consonância com o que encontra-se previsto no artigo 3o, § 1o, incisos I e II
da Lei 9615/1998:
(...)
Tendo em vista, o que vai aqui descrito, constata-se que os pressupostos para
que se classifique as verbas pagas aos atletas da CBG (denominadas como ajuda
de custo ou bolsa), não se enquadram no conceito de “recebimento de
incentivos materiais” previsto na Lei, caracterizando-se portanto esta
remuneração como base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Esta fiscalização procedeu portanto ao levantamento das contribuições
previdenciárias devidas e não recolhidas, em decorrência do pagamento a atletas
a título de ajuda de custo ou bolsa, bem como à remuneração paga a outros
profissionais, não atletas, conforme segue:
(...)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.227 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.730359/2019-27
4
Diante deste fato, tendo em vista o que determina a Instrução Normativa
971/2009, em seu artigo 463, § 5o, a CBG foi intimada a proceder à retificação de
GFIP, nos seguintes termos, conforme Termo de Intimação:
“Encaminhe ou apresente esclarecimentos que justifiquem este recolhimento a
maior, bem como que proceda, se for o caso, no que se refere ao ano de 2015, à
retificação das informações prestadas em GFIP, através da apresentação de GFIP
RETIFICADORA, elaborada com a observância das normas constantes do manual
da GFIP.”
A CBG atendeu à intimação, apresentando as respectivas GFIP retificadoras para
todo o período. As informações constantes das mesmas são consistentes com as
GPS recolhidas. É com base nestas GFIP retificadoras que procede-se à análise
que segue.
(...)
Entendeu-se que seria oportuna a separação do levantamento e totalização
desta remuneração, por pessoa e competência em duas categorias: atletas e não
atletas, detalhados em demonstrativos em anexo. Da mesma forma, foram
lavrados dois Autos de Infração, utilizando este critério. No que se refere aos
atletas, conforme o que vai detalhado no tópico 4, foram classificadas como
remuneração sujeita à contribuição previdenciária as verbas pagas a título de
ajuda de custo ou bolsa, bem como a remuneração adicional não especificada.
O levantamento fornecido pela CBG identifica em separado estas verbas, não
declaradas em GFIP. As verbas pagas a título de patrocínio não foram incluídas
como base de cálculo. Já no que se refere aos valores pagos a não atletas
(árbitros, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, etc), a remuneração não
declarada em GFIP foi levantada em sua totalidade.
6.2 SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
De acordo com a Lei 8212/91, em seu artigo 12, V, g, o Contribuinte Individual é
segurado obrigatório da Previdência Social.
Para fins de cálculo da contribuição devida, classificam-se como contribuintes
individuais e não como segurados empregados todas as pessoas físicas não
declaradas em GFIP pela CBG.
No que se refere aos atletas, ressalte-se inclusive que a lei 10.891, de
09/07/2004 que veio instituir o Bolsa-Atleta vem nesse sentido incluir o atleta de
modalidade olímpica como filiado obrigatório da Previdência Social, na condição
de Contribuinte Individual, conforme consta em seu Art 1o § 6o :
(...)
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.227 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.730359/2019-27
5
No âmbito deste procedimento fiscal, procedeu-se ao levantamento da
Contribuição patronal de 20% sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados contribuintes individuais.
Eventuais débitos decorrentes de contribuições previdenciárias devidas
declaradas em GFIP, não foram objeto de lançamento no âmbito deste
Procedimento Fiscal.
Além dos dispositivos legais citados, o crédito lançado, inclusive no que se refere
a valor atualizado, juros SELIC, multa de ofício e/ou multa de mora, encontra-se
fundamentado na legislação constante dos demonstrativos “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal” e “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora.”
Conforme o que vai aqui relatado, as contribuições previdenciárias objeto deste
lançamento não foram informadas em GFIP, não havendo ainda o respectivo
recolhimento integral das mesmas.
A ocorrência, em tese, de crime, determinou a emissão da competente
Representação Fiscal para Fins Penais.
Em sua peça impugnatória (f. 403/416) esclarece, em apertada síntese, que a
“Ajuda para Manutenção” – também denominada de "Ajuda de Custo" ou "Bolsa" – seria
decorrente de convênio celebrado com o Comitê Olímpico Brasileiro – COB (Convênio CVN/GA n°
01/15). Narra que “até o modelo do recibo em apuração foi também fornecido pelo COB,
constando apenas a dedução do imposto de renda retido na fonte, sem qualquer incidência de
contribuição previdenciária”.
Em de tal orientação, afirma que não seria possível agir de forma distinta, sob pena
de suspensão do pagamento das parcelas subsequentes. Pede, em caráter subsidiário, a inclusão
do Comitê Olímpico Brasileiro na qualidade de responsável solidário das exigências.
No que tange aos desembolsos em favor de não atletas (árbitros, fisioterapeutas,
médicos, nutricionistas, dentre outros.), mediante Recebimento de Pagamento a Autônomo (RPA),
dispensariam o recolhimento de contribuição patronal.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Conforme art. 22, III, da Lei n° 8.212/91, incide a contribuição previdenciária pela
prestação de serviços por contribuintes individuais “sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título”.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS.
CONVENÇÃO
PARTICULAR.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.227 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.730359/2019-27
6
Conforme art. 123 do CTN, ressalvadas as exceções legais, convenções
particulares não podem ser opostas ao Fisco para elidir a “responsabilidade pelo
pagamento de tributos”.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PEDIDO DO FISCALIZADO.
Não procede o pleito inespecífico de responsabilização solidária de terceiro pelo
pagamento dos tributos. Ainda que presente alguma das hipótese legais de
responsabilidade solidária, trata-se de faculdade do fisco que, no caso, não foi
exercida quando do lançamento, não havendo permissivo legal para assim
proceder na fase processual de julgamento administrativo.
ATLETAS NÃO PROFISSIONAIS. BOLSA APRENDIZAGEM. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Conforme art. 29, § 4°, da Lei n° 9.615/1998, somente fazendo jus à “bolsa
aprendizagem, sobre a qual não incide contribuição previdenciária, o atleta não
profissional i) em formação; ii) maior de quatorze e menor de vinte anos de
idade; iii) que receba auxílio financeiro de entidade de prática desportiva
formadora. IN RFB n° 971/2009, art. 6°, § 8o, c.c. art. 58.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 554)
Às f. 562/564 determinada e cientificação da parte ora recorrente do acórdão
prolatado pela instância a quo e, às f. 565 certificado que
[o] destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 09/10/2020 15:16:37.
Sem acessar a intimação,
dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15
dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do
Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal. Base legal da ciência:
alínea 'a', inciso III, § 2o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 09/10/2020 15:16:37
Data da ciência por decurso de prazo: 26/10/2020 (f. 566; sublinhas deste voto)
Às f. 567 consta “Termo de Perempção” aclarando que,
[t]ranscorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no
70.235/1972, art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à
instância superior da decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este
termo de perempção na forma da legislação vigente.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.227 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.730359/2019-27
7
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a
exigência fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda
Nacional para cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).
Passados alguns meses,
[o] Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
17/02/2021 12:18h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos, os quais já se encontravam disponibilizados desde 09/10/2020 na
Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico. (f. 569; sublinhas deste voto)
Em 19 de abril de 2021 (f. 570) requerida a juntada do recurso voluntário,
contendo preliminar de tempestividade, alegando que
todas as intimações referentes ao presente procedimento fiscal ocorreram por
meio da VIA POSTAL, criando, portanto, essa expectativa para a recorrente.
Por todas essas razões, em especial, o estado de calamidade pública pelo novo
coronavírus, a recorrente requer o conhecimento do presente recurso, ainda
que apresentado, extemporaneamente, dando-se processamento a tutela
recursal vindicada, que se funda principalmente no excesso da exação lançada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
De início, registro que, nos termos do inc. XV do art. 59 do RICARF cabe ao
Presidente de Câmara
declarar a intempestividade de recurso voluntário, salvo se este contiver
preliminar de tempestividade, que exponha os motivos de fato ou de direito
que
a
fundamentem,
acompanhada
da
respectiva
documentação
comprobatória, se for o caso.
Havendo preliminar de tempestividade – como no presente caso – cabe à Turma
Julgadora apreciá-la.
Sob todos os ângulos não preencheu o recurso voluntário o requisito extrínseco
de admissibilidade, razão pela qual não merece lhe ser dado seguimento.
Não se nega ter o ano de 2020 imposto uma série de limitações às sociedades
em todo o globo, ensejando, neste âmbito, a prorrogação da suspensão de prazos processuais até
o dia 29 de maio de 2020, por força da Portaria no 10199, de 20 de abril de 2020. Contudo,
conforme relatado, inexiste dúvida quanto à cientificação a parte ora recorrente em 26 de
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.227 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.730359/2019-27
8
outubro de 2020 para a interposição do recurso voluntário, época em que a suspensão dos prazos
processuais já havia se esgotado.
Afirma que
durante boa parte do ano de 2020 e 2021, a fim de cumprir as normas sanitárias
de distanciamento e isolamento social, a sede da CBG permaneceu fechada,
com número reduzido de colaboradores em suas dependências, embora
recebendo e atendendo a correspondências e e-mails, conforme o Ofício Circular
Presidente n.o 010/2020, de 20/03/2020:
Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS),
determinações do Governo Federal, das autoridades sanitárias do Brasil, e
estando atenta aos riscos causados pela COVID-19, a Confederação
Brasileira de Ginástica (CBG) informa que optou pelo sistema home office,
por prazo indeterminado, para seus colaboradores.
Nesse contexto, é importante acrescentar que a prestação de serviços de
contabilidade, cujos colaboradores são terceirizados, durante este período de
distanciamento e isolamento social, permaneceram em trabalho remoto (home
office).
Contudo, para o acesso ao sistema e-CAC e, portanto, ao procedimento fiscal
sob análise, é necessário o uso de um token, cuja senha é pessoal e
intransferível e, por essa razão, permaneceu depositado na sede da instituição.
Disponibilizado o referido acórdão no dia 09/10/2020, o prazo de 15 (quinze)
dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário eletrônico venceu em 27/10/2020, sem que a CBG tivesse o efetivo
conhecimento.
Isso porque, até esta data, todas as intimações referentes ao presente
procedimento fiscal ocorreram por meio da VIA POSTAL, criando, portanto,
essa expectativa para a recorrente. (f. 573/574; sublinhas deste voto)
Como melhor se aclarará é possível que modalidades díspares de cientificação
sejam utilizadas; entretanto, antes de melhor debruçar sobre o ponto nodal da querela,
importante pontuar ser inverídica a alegação de que todas as intimações teriam ocorrida pela via
postal, porquanto às f. 389 consta que “[o] destinatário recebeu mensagem com acesso aos
documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de 16/12/2019 18:05:59” e,
poucos dias mais tarde, “[o] destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por
meio de sua Caixa Postal na data de 19/12/2019 14:40:27” (f. 395), apresentando
tempestivamente a sua impugnação. Não houve, portanto, qualquer “expectativa” de que as
intimações ocorreriam pela via postal, uma vez que a modalidade eletrônica já estava sendo
empregada.
Anoto ainda que a interpretação literal do § 4o do art. 23 do Decreto no
70.235/72 demonstra a clara opção legislativa pela multiplicidade de domicílios para fins de
intimação. Isto porque, o supramencionado dispositivo põe, ao meu aviso, de forma inequívoca
que, para tal fim, considera-se domicílio do sujeito tributário,
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.227 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.730359/2019-27
9
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(destaques deste voto)
As conjunções coordenativas aditivas, à exemplo da empregada no § 4o do art.
23 do Decreto no 70.235/72, expressam a ideia de acréscimo/adição. Em outras palavras,
seguramente é possível afirmar que o contribuinte pode ser intimado não só pela via postal, como
também pelo endereço eletrônico.
Ainda que tivesse sido empregada uma conjunção coordenativa alternativa,
outro não seria o entendimento. É que, para fins de intimação, seria considerado domicílio
tributário do sujeito passivo o endereço postal ou o endereço eletrônico. A intimação, portanto,
poderia se dar em quaisquer destas formas.
Sob um aspecto teleológico, o que se almeja com a intimação é que,
seguramente, tenha sido o contribuinte cientificado do ato. Para que seja aventada ofensa aos
princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório, precisaria ser demonstrado
que não teria ficado a par da decisão. No caso ora sob escrutínio, conforme já frisado e repisado,
inconteste que fora devidamente intimada via DTE. Se assim é, não há como conhecer do recurso,
uma vez que não preenchido requisito extrínseco inarredável.
Por derradeiro, mesmo que fosse possível considerar como termo a quo a data
em que efetivamente acessou a intimação em sua caixa postal – isto é, em 17 de fevereiro de
2021 (f. 569) – tampouco poderia ser o recurso conhecido, pois interposto apenas em 19 de abril
de 2021 (f. 570), quando já há muito extrapolado o trintídio legal. Qualquer que seja o termo de
início da intimação considerado, patente a intempestividade do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 619
DF CARF MF
Original